Tribunal: TJDFT
Processo: 0736742-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0736742-79.2021.8.07.0000 PACIENTE: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA NETO IMPETRANTE: SAMUEL MAGALHAES DE LIMA GUIMARAES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Samuel Magalhaes de Lima Guimaraes em favor de GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA NETO, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo/DF, que manteve a prisão preventiva do Paciente, condenado como incurso no crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), à pena de 1 (um) ano de detenção no regime inicial aberto. O impetrante alega constrangimento ilegal sob o argumento de contrariedade entre o regime aberto e a prisão preventiva. Afirma serem institutos incompatíveis, mostrando-se desarrazoado manter o Paciente sob prisão preventiva – medida mais gravosa que a própria sanção penal imposta. Sustenta ausência de fundamentação quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente e defende a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando a monitoração eletrônica. Requer em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, seja revogada a prisão preventiva, com imediata expedição de alvará de soltura, concedendo ao Paciente o direito de cumprir a pena no regime imposto no decreto condenatório. Alternativamente, pugna pela substituição por medida cautelar diversa da prisão, sugerindo a fixação de monitoramento eletrônico. É a síntese do que interessa. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Na espécie, a sentença proferida pela douta autoridade coatora que condenou o Paciente à pena de 1 (um) ano de detenção no regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), manteve a prisão preventiva nos seguintes termos (ID 30785606 - págs. 2/10): “Da prisão preventiva O acusado encontra-se preso preventivamente desde o dia 30/07/2021 (0705073-54.2021.8.07.0017). Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, ‘decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal’. Em razão de feriados, este juízo somente retomará o expediente normal no dia 03/11/2021, razão pela qual procedo, desde já, à revisão da necessidade da prisão. Em 16/10/2021, antevendo a possibilidade de soltura do acusado, determinei a inclusão da vítima no programa VIVAFLOR (ID 105803200). Quando do contato da Secretaria com a vítima para instalação do aplicativo, em 19/10/2021, ao ser informada da possibilidade de soltura do acusado, ‘Mariana ficou desesperada e começou a chorar, apavorada com a possibilidade de o réu ser solto e vir atrás dela com o objetivo de se vingar por ter ficado preso. Mariana acrescentou que já recebeu ameaças de pessoas conhecidas do réu de que assim que ele sair virá atrás dela, e que ainda não se mudou de Brasília por não ter condições e que assim que pagar as dívidas que contraiu por terem (ela e Thiago) sido obrigados a fechar a academia que estavam montando, irá embora para outra cidade. Afirmou que há mais de 3 anos não tem um minuto de paz e que não consegue mais sair na rua com tranquilidade, pois tem medo de que alguém a aborde ou lhe faça algum mal. Indagou, por fim, sobre a possibilidade de ser inserida em algum programa de proteção ou trocar de nome para que o réu não consiga localizá-la”. (ID 106334488) Diante do certificado, o Ministério Público entrou em contato com a vítima (ID 106788516), ocasião em que ela afirmou: ‘que sofreu novas ameaças por parte do réu Gustavo, mesmo ele estando preso. Disse que um amigo de Gustavo chamado Márcio parou com uma moto perto do cunhado da declarante Igor, no momento que ele estava saindo da academia na companhia de um aluno Carlos Eduardo, e relatou que Gustavo falou que assim que saísse da cadeia iria atrás de Mariana e Thiago, pois eles pagariam por tudo que fizeram, sob o argumento de que ambos teriam traído ele na cama dele, bem como que a declarante e o esposo dela Thiago incriminaram ele em audiência e que eles iriam pagar. Acredita que Rogério amigo de Gustavo que tem dado os recados. Pontuou que acha que Gustavo vai sair da prisão com mais ódio ainda.’ O Ministério Público requisitou a instauração de IP para apurar as ameaças (ID 106788515). Ante a gravidade dos fatos, foi oferecido à vítima a inclusão no PROGRAMA PROVITA, de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas, do Ministério dos Direitos Humanos. Diante das severas restrições impostas pelo Programa, a vítima disse que precisaria pensar sobre o assunto e conversar com a família. Conforme relatório psicossocial de ID 101503866, de agosto de 2021: ‘A partir da leitura dos autos processuais já é possível identificar tratar-se de um caso de risco extremo as entrevistas realizadas com o casal apenas corroboraram a gravidade da situação. Os fatores de risco apontam que há um grande risco de feminicídio da Sra. Mariana, como também homicídio contra o Sr. Thiago. Pois com aproximadamente 2 anos de ameaças de morte, agressões físicas e perseguições o casal já não consegue viver tranquilamente, pois sabem da capacidade do Sr. Gustavo de cometer uma atrocidade contra as suas vidas. Fatores de risco encontrados com a perícia são: 1. Ameaça com arma de fogo; 2. Perseguição; 3. Agressões físicas graves; 4. Ciúmes exacerbados e controle da vida; 5. Violência psicológica; 6. Dificuldade financeira; 7. Violência moral; 8. Registro de ocorrência anteriores; 9. Histórico de antecedentes criminais; 10. Descumprimento de Medidas Protetivas deferidas. Dos fatores listados, apenas não foi comprovado que no dia dos fatos o acusado portava arma de fogo. Existe, sim, menção pelas vítimas de que ele teria levantado a camisa para intimidar e acreditaram que ele mostrava uma arma, sem provas, contudo. Quanto aos demais fatores de risco, permanecem todos presentes no caso, associado ao temor da vítima Mariana de que o acusado a procure logo após sair da prisão.’ Importante destacar que o acusado já descumprira as medidas protetivas anteriormente, chegando a ficar 1ano e 2 meses em monitoração eletrônica. Os diversos processos em desfavor do acusado perante este juízo (0701647-68.2020.8.07.0017, 0705240-71.2021.8.07.0017 e 0705458-36.2020.8.07.0017 - condenação em todos eles, nesta data), o laudo de corpo da vítima Thiago (ID 100935122 do processo 0701647-68.2020.8.07.0017 – deformidade permanente), “print” de mensagem no qual o réu diz que a vítima Thiago vai se lembrar dele pelo resto da vida, indicando a intenção de perseguição posterior por meio de atos graves (ID 100935124 - 0701647- 68.2020.8.07.0017), indicam a gravidade da conduta no caso concreto. O relatório psicossocial atesta um contexto sistemático de ações do réu contra as vítimas e o extremo abalo psicológico sofrido em virtude dos atos perpetrados pelo réu. É certo que a prisão preventiva não pode perdurar por tempo excessivo. Esta Magistrada tem plena ciência das baixas penas previstas para os delitos cometidos em situação de violência doméstica e regime de cumprimento de pena. Todavia, diante dos fatores de risco presentes no caso concreto que apontam para risco extremo de feminicídio, não há outra alternativa para garantia da integridade física das vítimas senão a manutenção da PRISÃO PREVENTIVA. Mantenho a prisão preventiva decretada no processo 0705073-54.2021.8.07.0017, devendo a Secretaria registrar no PJE a presente decisão para fins de nova contagem do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP.” Na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 30785607 - pág. 2/4), o julgador a quo acrescentou, in verbis: “A Defesa apresentou conversas informais com as supostas pessoas de Márcio e Rogério e também Cassio Eduardo (amigo de Igor). Nas conversas, essas pessoas, cuja identidade não se tem efetiva comprovação, negaram ter participado de qualquer episódio em que Gustavo ameaçasse Mariana. Com efeito, a iniciativa do Advogado de entrar em contato com as pessoas, pode tê-las deixado inseguras. Não há como garantir a lisura dessas declarações. A solução sugerida pelo Promotor de Justiça, para designação de audiência de justificação me parece afrontar a lógica processual. A instrução já foi encerrada. Foi requisitado pelo Ministério Público a instauração de inquérito policial (ID 106788515 -Ofício no 496/2021/CPJRF). Portanto, não faz sentido chamar em juízo testemunhas para serem ouvidas quando já proferida sentença, para depor sobre fato em investigação em inquérito policial. Outrossim, há que ser relembrado que a prisão preventiva não existe apenas em razão das supostas ameaças, mas por todos os fatos detalhadamente apresentados na sentença. Assim, em que pese o esforço da nobre Defesa em demonstrar que o acusado não representa risco para a vítima, entendo que permanecem presentes os requisitos para a prisão preventiva, tal como fundamentado na sentença, de 28/10/2021. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Intimem-se. Dê-se ciência ao MP e à Defesa.” Da leitura à sentença e ao decisum, ao menos nesse exame de cognição sumária, não se verifica o alegado vício de ausência de fundamentação quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente. Ao contrário do sustentado pelo impetrante, entendo estarem presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do Paciente. O fumus comissi delicti manifesta-se no fato de o Paciente ter contra si o decreto condenatório. O periculum libertatis inicialmente também se revela presente, haja vista a elevada periculosidade do Paciente para com a vítima e respectivo esposo, tendo em vista as insistentes e ostensivas investidas contra ambos, que não cessaram no decorrer da custódia Paciente. O contexto emoldurado pelos elementos apontados no decisum denota real risco de feminicídio e homicídio contra as vítimas. Assim, pela análise das circunstâncias fáticas do evento, revelam-se presentes os requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando, por ora, a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Não bastasse isso, em respaldo à decisão impugnada, colaciono precedente exarado em situação peculiar semelhante a dos autos, no sentido de não haver incompatibilidade na manutenção da prisão cautelar e o regime aberto, in verbis: “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO PREVENTIVA - RÉU CONDENADO NA SENTENÇA - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - ADEQUAÇÃO - PACIENTE QUE RESPONDEU A TODO PROCESSO ENCARCERADO - RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. HABEAS CORPUS - DENEGAÇÃO DA ORDEM. Correta se mostra a decisão do juízo que, na sentença que resultou na condenação do réu por crime praticado em contexto de violência doméstica, nega a ele o direito de recorrer em liberdade, seja porque permaneceu preso durante toda instrução, sem que houvesse qualquer modificação no cenário primitivo, seja porque sua liberdade poderia ocasionar, frente às circunstâncias extraídas dos autos, riscos latentes de malferimento à integridade física da vítima, sendo irrelevante, nessa toada, que sua expiação será cumprida em regime aberto. Ordem denegada.” (Acórdão 1209256, 07203295920198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no PJe: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, não verifico, prima facie, o alegado constrangimento ilegal. Entende-se precoce, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, como pretende o impetrante, mostrando-se prudente e necessário aguardar maiores informações. Assim, à primeira vista, não se constata nenhuma ilegalidade na decisão impugnada, recomendando-se submeter a matéria à apreciação do Órgão Colegiado. Pelo exposto, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator